Tribunal: TJBA
Processo: 8066173-85.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066173-85.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:

APELADO: ANDREI LOPES DE CASTRO

Advogado(s)
:
RODRIGO COSTA VEIGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
E INDENIZATÓRIA
.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
T
AXA
APLICADA
SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO PUBLICADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. REVISÃO CABÍVEL.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DEVER DE REPARAR. MANUTENÇÃO
. CONDENAÇÃO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIR
A EM INDENIZAÇÃO PELA PRÁTICA DE DANO MORAL.
VALOR
ARBITRADO
EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO
.

PRECEDENTES J
URISPRUDENCIAIS
.
SENTENÇA
MANTIDA
. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO

PROVIDA.

1. Os juros remuneratórios são permitidos, desde que pactuados em patamar inferior à taxa média de mercado, bem como não se limitam aos 12% ao ano, nos termos da Emenda Constitucional nº 40/2003.

2. Na hipótese dos autos, o percentual da taxa pactuada no contrato celebrado entre as partes mostrou-se superior à taxa média de mercado para o período, restando evidenciado o excesso, sendo passível de revisão pelas vias judiciais.

3. O dano moral advém do fato do consumidor ter seu nome indevidamente incluído junto aos órgãos de proteção ao crédito, fato que afeta não somente a honra subjetiva, como também a sua reputação social, o que gera evidente dano na seara extrapatrimonial.

4. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), suficiente para reparar os danos experimentados.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO

PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8066173-85.2019.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
BANCO SANTANDER
(
BRASIL
)
S/A
, e, como apelado,
ANDREI LOPES DE CASTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)